Tribunal: TJDFT
Processo: 0768651-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PETIÇÃO QUE CUMPRIU A DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE DEFESA ADMINISTRATIVA. ÔNUS DO AUTOR. EXTINÇÃO INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da parte não ter satisfeito integralmente o comando de emenda à inicial.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 76622089). Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que foi surpreendido com a imposição de penalidade por infração de trânsito, sendo que: a) não lhe foi entregue cópia do auto de infração no momento da abordagem; b) não há assinatura da autoridade ou agente autuador; c) não há informações acerca dos dados do etilômetro e d) não foi instaurado procedimento administrativo. Pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que a ausência de processo administrativo é uma das ilegalidades alegadas na petição inicial e que fundamenta o pedido de nulidade do auto de infração. Aduziu que cumpriu todas as determinações acerca da emenda à inicial determinada. Defendeu que o indeferimento da petição inicial após a juntada do documento mais importante da lide – auto de infração sem assinatura – ignora a tese principal do autor e a prova essencial para seu deslinde. Pugnou pelo conhecimento do recurso e anulação da sentença, retornando os autos à origem para processo e julgamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do preenchimento dos requisitos para o recebimento da inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. De acordo com o art. 319, VI, do CPC, a petição indicará “as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados”.
7. Na inicial ora interposta, o autor afirmou que inexiste procedimento administrativo, ou seja, não houve apresentação de defesa administrativa. Assim, infere-se que a parte optou por deixar de apontar as alegadas irregularidades do auto de infração na seara administrativa, para questiona-las somente em juízo, cujas eventual inadequação deve ser objeto de apreciação judicial. A procuração judicial e o cadastramento junto ao SNE foram juntados aos autos, conforme determinação de emenda à inicial.
8. A análise do interesse de agir, especialmente quanto se confunde com o mérito da controvérsia, é questão que deve ser apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e afronta à vedação da reformatio in pejus. No mesmo sentido, embora o recorrente tenha juntado aos autos o documento referente ao cadastramento junto ao SNE (ID 76025493), a alegação de ausência de notificação e das supostas nulidades do auto devem ser objeto de pronunciamento judicial.
9. Assim, incabível o indeferimento da exordial, revelando-se inadequada a extinção do processo da forma como realizada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para o regular processamento da ação e apreciação das alegações formuladas.
11. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.